Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM BENEFÍCIO EXCLUSIVO DO EX-CÔNJUGE. NÃO COMPROVADO. ESTELIONATO SENTIMENTAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de cobrança cumulada com indenizatória, objetivando a devolução de valores referente à dívida contraída exclusivamente em benefício do ex-marido, bem como a reparação de danos morais decorrente do estelionato amoroso sofrido.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se as dívidas foram contraídas exclusivamente em benefício do ex-cônjuge/réu; (ii) a existência de danos morais.
III – Razões de decidir
4. As dívidas contraídas por um dos cônjuges na constância do casamento presumem-se realizadas em prol da entidade familiar, art. 1.643 do CC. Na demanda, não há demonstração de que a dívida pleiteada, tenha sido adquirida exclusivamente em benefício do ex-cônjuge, e não em benefício da família, ônus do qual não se desincumbiu a apelante-autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
5. Não obstante da alegação de confissão da dívida, é possível extrair da mensagem de whatsapp juntada ao processo que não há qualquer confissão pelo ex-marido/réu.
6. No caso em exame, não houve demonstração de lesão aos direitos de personalidade do ex-cônjuge/autora apta a repará-la em decorrência de uma suposta fraude amorosa praticada pelo ex-cônjuge/réu, com o objetivo de obter vantagem financeira.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CC/2002, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1971203, 0704743-77.2023.8.07.0020, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/02/2025.